Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013980-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ALCIDO NILSON
AGRAVADO: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA
Processo na origem:
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos - Ação de Liquidação de Sentença no 0000314-15.2004.8.11.0004 Cód. 39547 da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
Agravo de Instrumento interposto por Alcido Nilson, de decisões que na Liquidação de Sentença movida por Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furio Viana, tirada no bojo da Ação de Rescisão Contratual: a) indeferiu a impugnação da perícia; b) deferiu novo arresto de soja sobre 2.144,96 sacas; c) aceitou a caução ofertada e d) deferiu a venda da soja anteriormente arrestada e do novo arresto.
Explica que a perícia não respondeu aos seus quesitos, em particular quanto a correta localização do imóvel, suas demarcações, tipo do solo e benfeitorias, além de não ter obedecido às normas da ABNT, o que leva a sua nulidade.
Quanto ao arresto cautelar da soja, sustenta que os autos se encontram em liquidação de sentença, de sorte que não há certeza quanto ao real valor devido das perdas e danos. Acrescenta que não restou demonstrado não ter bens suficientes para arcar com a condenação, além de que, também é credor dos agravados.
De outra via, argui que o imóvel ofertado em caução está gravado com indisponibilidade, além de ter valor inferior ao arresto pleiteado.
Sustenta o excesso do arresto, porque recaiu em produto com origem em área de terceiro.
Assevera que se mostra indevida a venda da soja arrestada, em particular por não ter oportunizado a sua prévia manifestação acerca do valor ofertado para a venda dos grãos. Realça que o valor da saca de soja indicado para venda está abaixo do valor de mercado.
Requer a suspensão das decisões ou que o valor obtido com a venda do produto arrestado seja depositado em juízo.
No mérito, postula pelo provimento do recurso com a reforma das decisões agravadas, para reconhecer a nulidade da perícia realizada; revogar a tutela de urgência cautelar de arresto, ou a restituição do produto arrestado em excesso, e ainda, indeferir a venda do produto arrestado.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Cumprimento de Sentença em fase de Liquidação em relação à condenação de indenização em perdas e danos em favor de Francisco Pereira Vianna Neto e Neusa Maria Furia Viana, na qual foi indeferida a impugnação da perícia e, de outro lado, deferido o pedido de venda de 9.168 sacas de soja objeto de arresto.
Conquanto relevantes as razões do recurso, nota-se neste juízo de cognição sumária, que em relação à perícia, o Juízo determinou correções e adequações.
De outro turno, embora o agravante reclame neste recurso que o preço da saca de soja foi fixado sem a realização do contraditório, bem assim, traz cotação em valor superior ao preço fixado para venda pelo Juízo (R$97,00), certo é que a decisão agravada ressalvou que se após o contraditório da parte executada, o valor fixado for maior, a diferença será suportada pelo exequente, o que afasta, a princípio, o prejuízo de dano.
De relevo anotar o consignado na r. decisão:
“...inexiste qualquer prejuízo ao Executado, o deferimento de autorização de venda da soja arrestada de forma antecipada pelos Exequentes neste momento pelo preço informado.
Isso porque, realmente após a realização contraditório do Executado, caso este Juízo fixe o valor de venda das sacas de soja nos termos requeridos pelos Exequentes, qual seja R$ 97,00 (noventa e sete reais), o valor abatido na execução será o efetivamente vendido pelo Exequente não trazendo prejuízo algum a nenhuma das partes, bem como que caso, este juízo, fixe o valor de venda em preço maior do que o efetivamente realizado antecipadamente a diferença (a maior), entre o valor efetivamente vendido pelo Exequente e o valor fixado com o contraditório, será suportada somente pelo exequente, não trazendo nenhum prejuízo ao Executado.”
Desta feita, a princípio, mantém-se a venda da soja objeto de arresto, contudo, mostra-se prudente que o valor obtido com a venda do produto seja depositado judicialmente, até ao menos o cotejo da tese de ambas as partes e o julgamento do recurso pelo seu mérito.
Posto isso, defere-se parcialmente a tutela postulada para determinar que o produto da venda do soja arrestado seja depositado judicialmente.
Comunique-se ao Magistrado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 02 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator